Tribunal: TCU
Processo: 038.854/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3940/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.854/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcides Pezarine Chicanelli (CPF XXX.950.647-XX); Cláudio Roberto Vianna de Jesus (CPF XXX.580.257-XX); Eduardo Aquiles de Oliveira (CPF XXX.315.567-XX); Francivaldo Leite (CPF XXX.523.777-XX); José Agostinho (CPF XXX.379.987-XX); Lúcia Helena Mendonça (CPF XXX.255.607-XX); Maria Cecília Machado Simas (CPF XXX.752.277-XX); Noraldino Carlos Neto (CPF XXX.836.507-XX); Rosaura Maria Nascimento de Morais (CPF XXX.730.877-XX) e Waldemir Santos de Souza (CPF XXX.061.207-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.